Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006624-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAOLLA ROSSANA SALOMONE - CPF: 008.081.490-59 (ADVOGADO), WIGLES ROMEU MARTINS DA SILVA BANDEIRA - CPF: 023.541.711-45 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL DE PARCELAS. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por Wigles Romeu Martins da Silva Bandeira contra Aymoré Crédito. O autor requereu autorização para depósito judicial de parcelas recalculadas, suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes e manutenção da posse do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do art. 300 do CPC, estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, notadamente:

(i) se a alegação de abusividade contratual autoriza o depósito judicial parcial de parcelas vincendas;

(ii) se tal alegação justifica a suspensão de efeitos da mora contratual, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e a retomada do bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 380, estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a configuração da mora do devedor.

4. O juízo de origem corretamente considerou ausente a probabilidade do direito alegado, pois as alegações de abusividade contratual foram sustentadas com base em cálculos unilaterais e desacompanhadas de prova técnica idônea.

5. O deferimento de tutela provisória pressupõe a presença de elementos concretos e verossímeis, inexistentes nos autos. O exame da abusividade das cláusulas demanda dilação probatória incompatível com o juízo sumário do agravo.

6. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado pedidos de tutela de urgência para depósito judicial parcial e suspensão de medidas de cobrança sem demonstração inequívoca de cláusulas abusivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta e prévia de abusividade contratual, o que não se presume da mera propositura da demanda.

2. É incabível o deferimento de pedido para depósito parcial de parcelas, suspensão da mora e manutenção da posse do bem sem a presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, IV e V, 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJMT, AI no 1006366-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 25/06/2024; TJMT, AI no 18409/2015, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Wigles Romeu Martins da Silva Bandeira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, nos autos da
Ação Revisional de Juros c/c Pedido de Tutela Antecipada
n. 1008103-21.2024.8.11.0045, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor em face de
Aymoré Crédito
.

O juízo a quo entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
, ao fundamento de que não restaram demonstradas práticas abusivas no contrato bancário celebrado entre as partes. Aplicou, ainda, a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor”.

Foi deferida apenas a gratuidade da justiça, com a designação de audiência de conciliação e determinação para o regular prosseguimento do feito.

O agravante sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, ao argumento de que o contrato de financiamento contém
juros abusivos
(3,09% ao mês, em contraste com a média de 1,44% apurada pelo BACEN), além de
outros encargos excessivos
.

Invoca a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de contrato de adesão, e afirma que
não se recusa a pagar
o valor que entende devido, tendo, inclusive, manifestado disposição de efetuar o depósito judicial das parcelas que reputa corretas.

Aduz, ainda, que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades diárias e que a negativação de seu nome comprometeria sua vida pessoal e profissional. Por outro lado, o deferimento da tutela, segundo afirma,
não acarretaria prejuízo
à instituição financeira, que já teria recebido parcela substancial do valor contratado.

Diante dessas razões, pugna pelo
deferimento da tutela antecipada recursal
, a fim de que lhe seja assegurada: (i) a
manutenção da posse do veículo
; (ii) a
suspensão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes
; e (iii) a
autorização para depósito judicial
das parcelas recalculadas.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id. 273323889).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 279259371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Verifica-se, dos autos originários, que a parte autora ajuizou ação revisional de contrato bancário, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face da instituição financeira
Aymoré Crédito
, insurgindo-se contra cláusulas que reputa abusivas no contrato de financiamento celebrado para aquisição de veículo automotor.

A tutela provisória, entretanto, foi indeferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, ao fundamento de que não restaram demonstrados os pressupostos legais exigidos no art. 300 do
Código de Processo Civil
— a saber, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A decisão fundamentou-se, ainda, na
Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora”
.

Foi deferido, tão somente, o benefício da
gratuidade da justiça
, com determinação de designação de audiência de conciliação e prosseguimento regular do feito.

Consta dos autos que o autor firmou, em 05 de maio de 2023, contrato de financiamento para aquisição de veículo da marca
Ford
, modelo
Fusion SEL 3.0 V6
, ano/modelo 2011, pelo valor de R$ 48.000,00. Após o pagamento de entrada no montante de R$ 14.900,00, o valor financiado foi de R$ 37.451,82, parcelado em 48 prestações mensais de R$ 1.507,08, totalizando R$ 72.339,84 ao término do contrato.

O autor sustenta a existência de cláusulas abusivas no pacto, destacando, em especial: i) a taxa de juros mensal de 3,09% (equivalente a 44,10% ao ano), a qual, segundo afirma, estaria substancialmente acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,44% ao mês ou 18,72% ao ano); ii) a cobrança de encargos considerados indevidos, tais como taxa de avaliação do bem (R$ 475,00) e IOF (R$ 1.197,77), totalizando R$ 1.672,77 e iii) a capitalização diária de juros compostos, prática que, segundo alega, acarretaria aumento desproporcional do saldo devedor.

Aduz, ainda, que já quitou 16 das 48 parcelas ajustadas, pleiteando, em sede de tutela de urgência, autorização para o
depósito judicial
das 32 parcelas vincendas, no valor de R$ 815,69 cada, valor que reputa incontroverso após a revisão dos encargos e abatimento de eventuais pagamentos em excesso. Requer, também, a
manutenção da posse do veículo
e a
suspensão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes
.

Ao apreciar o pedido, o magistrado entendeu inexistentes elementos mínimos que evidenciassem, de plano, a verossimilhança das alegações autorais, notadamente quanto à prática de abusividade contratual, motivo pelo qual indeferiu a medida de urgência requerida. A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:

“[...] O juízo de probabilidade, ao contrário da verossimilhança, não decorre da aparência do direito por indução, mas de percepção de dados concretos trazidos no processo judicial. [...] Em análise ao feito, este Juízo entende que não há demonstração da probabilidade do direito, tendo em vista a falta de elementos concretos que indiquem que o requerido teria praticado, na relação contratual, expedientes contrários ao sistema jurídico, especialmente em relação ao Código de Defesa do Consumidor. [...] Não se vislumbra aparência do bom direito. [...] INDEFERE o pedido de consignação liminar das parcelas em juízo. [...] Diante da falta de probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, este Juízo entende que deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência de natureza assecuratória.”

Com efeito, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que,
na ausência de demonstração inequívoca e prévia da abusividade das cláusulas contratuais
, não se justifica o deferimento de medidas liminares para autorizar o depósito judicial de valores que a parte entende incontroversos, tampouco para impedir o exercício, pelo credor, dos meios legais de cobrança e execução do contrato, incluindo-se a
inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos
ou a
retomada do bem alienado fiduciariamente
.

Nessa linha, deve prevalecer o conteúdo obrigacional livremente pactuado entre as partes, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
,
salvo demonstração inequívoca de vícios aptos a justificar a revisão judicial
do contrato.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é firme nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) torna-se inviável autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos e afastar os efeitos resultantes da mora.
(N.U 1006366-21.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DEPÓSITO PARCIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE – SÚMULA 380 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

(...) somente o depósito integral da parcela contratada tem o condão de afastar os efeitos da mora.
(AI 18409/2015, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas)

Ressalte-se que o cálculo apresentado pela parte autora para demonstrar a suposta abusividade foi produzido unilateralmente,
sem respaldo técnico ou documental suficiente
, o que impede sua aceitação como prova hábil para justificar o deferimento da tutela antecipada.

Cabe lembrar, ainda, que as alegações de abusividade de encargos e cláusulas contratuais demandam
dilação probatória
, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Por fim, este Relator encontra-se vinculado ao dever de coerência e estabilidade jurisprudencial, conforme estabelece o art. 926 do Código de Processo Civil, devendo atuar em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Diante da ausência de demonstração cumulativa dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Wigles Romeu Martins da Silva Bandeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025